Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de contrato de administração de imóvel cumulada com pedido de entrega de documentação. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória com pedido de rescisão imediata do contrato de administração de imóvel cumulado com entrega de documentação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a decisão é nula por falta de fundamentação; (ii) é devida a imediata rescisão do contrato de administração de imóvel por culpa da parte adversa com o reconhecimento de que é a legítima locadora do imóvel; (iii) a parte adversa resistiu injustificadamente ao pedido de rescisão de contrato; (iv) as comunicações enviadas diretamente ao locatário de cobrança de valores e de desocupação devem surtir efeitos legais; (iv) a urgência está caracterizada por estar impedida de administrar seu próprio bem.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada de origem apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo Tema 339/RG do STF.
4. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
6. O negócio jurídico de administração de imóvel é contrato de natureza complexa envolvendo os institutos do mandato, da corretagem e da prestação de serviço em geral, sem olvidar da sujeição às normas do CDC.
7. O contrato firmado expressamente prevê a possibilidade de rescisão unilateral (art. 473 do CC) ou por inadimplemento (art. 475 do CC), sendo que o mandato pode ser revogado por notificação, na forma do art. 686 do CC.
8. No caso a proprietária do imóvel notificou a administradora sobre a rescisão unilateral, a qual continuou a praticar atos de administração em nome da autora configurando a recusa. Assim, ante a manifestação de vontade da proprietária, resta caracterizada a probabilidade do direito de retomar a administração de seu imóvel, bem como de receber os documentos a ele relacionados.
9. Sob a ótica da urgência, não se mostra razoável que o proprietário se veja obrigado a permanecer vinculado a mandato com o qual discorda e sem a administração de seu bem pessoal até o julgamento final do mérito, de modo que a demora caracteriza dano de difícil reparação.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Havendo previsão contratual para a rescisão imotivada ou por inadimplemento vislumbra-se a probabilidade do direito de retomada da administração se seu imóvel.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX. CPC, art. 300. CC, art. 473, 475 e 686. CDC, art. 6o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: n/a